Tribunal: TJSP
Processo: 2284891-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo Interno. Art. 1.021 do CPC. Interposição contra decisão de processamento de agravo de instrumento que concedeu apenas parcialmente o efeito suspensivo pleiteado. Recurso principal julgado nesta oportunidade. Agravo interno prejudicado.

Processual. Responsabilidade civil. Prestação de serviços advocatícios. Cumprimento de sentença. Deferimento de penhora sobre o faturamento de sociedade

Ementa:
Agravo Interno. Art. 1.021 do CPC. Interposição contra decisão de processamento de agravo de instrumento que concedeu apenas parcialmente o efeito suspensivo pleiteado. Recurso principal julgado nesta oportunidade. Agravo interno prejudicado.

Processual. Responsabilidade civil. Prestação de serviços advocatícios. Cumprimento de sentença. Deferimento de penhora sobre o faturamento de sociedade de advogados. Alegação de se tratar de recursos originários de honorários advocatícios, tendo natureza alimentar, além de terem como destino o pagamento de funcionários. Resistência descabida. Desenvolvimento de atividade lucrativa por sociedade empresária, sem que se confundam os rendimentos globais com a remuneração individual dos advogados. Execução, ademais, tendo por origem o ressarcimento por recursos do cliente indevidamente apropriados pela sociedade de advogados executada. Princípio da menor onerosidade, por seu turno, que não pode ser invocado como forma de simplesmente permitir à executada furtar-se impunemente ao cumprimento da obrigação. Necessidade de que apresente alternativa viável à satisfação do direito do credor. Inércia no caso da obrigada, além de tentativa frustrada de bloqueio de ativos financeiros, a sugerir ocultação artificiosa das receitas. Viabilidade na espécie considerada da penhora do faturamento, em que pese o caráter subsidiário da providência à luz do art. 866 do CPC. Percentual entretanto reduzido dos 30% mencionados pela decisão agravada para 20% da receita mensal. Decisão parcialmente reformada, apenas para tal fim. Agravo de instrumento da executada parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284891-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MALULY JR.
ADVOGADOS, são agravados CARLOS LAGE (ESPÓLIO) e ÁLVARO DE OLIVEIRA
LAGE (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
agravo interno e deram parcial provimento ao agravo de instrumento. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284891-72.2019.8.26.0000 – Foro Central (Capital) – Voto no 16.025
Agravo Interno no 2284891-72.2019.8.26.0000/50000
2
Agravante: Maluly Júnior Advogados
Agravado: Espólio de Carlos Lage
Ag. Inst. no 2284891-72.2019.8.26.0000 6a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Agravo Interno no 2284891-72.2019.8.26.0000/50000
Voto no 16.025
Agravo Interno. Art. 1.021 do CPC. Interposição contra
decisão de processamento de agravo de instrumento que
concedeu apenas parcialmente o efeito suspensivo pleiteado.
Recurso principal julgado nesta oportunidade. Agravo interno
prejudicado.
Processual. Responsabilidade civil. Prestação de serviços
advocatícios. Cumprimento de sentença. Deferimento de
penhora sobre o faturamento de sociedade de advogados.
Alegação de se tratar de recursos originários de honorários
advocatícios, tendo natureza alimentar, além de terem como
destino o pagamento de funcionários. Resistência descabida.
Desenvolvimento
de
atividade lucrativa por sociedade
empresária, sem que se confundam os rendimentos globais
com a remuneração individual dos advogados. Execução,
ademais, tendo por origem o ressarcimento por recursos do
cliente
indevidamente
apropriados
pela
sociedade
de
advogados executada. Princípio da menor onerosidade, por seu
turno, que não pode ser invocado como forma de simplesmente
permitir à executada furtar-se impunemente ao cumprimento
da obrigação. Necessidade de que apresente alternativa viável
à satisfação do direito do credor. Inércia no caso da obrigada,
além de tentativa frustrada de bloqueio de ativos financeiros, a
sugerir ocultação artificiosa das receitas. Viabilidade na
espécie considerada da penhora do faturamento, em que pese o
caráter subsidiário da providência à luz do art. 866 do CPC.
Percentual entretanto reduzido dos 30% mencionados pela
decisão agravada para 20% da receita mensal. Decisão
parcialmente reformada, apenas para tal fim. Agravo de
instrumento da executada parcialmente provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fl. 700 dos
autos principais, que, no âmbito de processo relativo a demanda indenizatória fundada em
má prestação de serviços advocatícios, em fase de cumprimento de sentença, dentre outras
coisas acolheu pedido do exequente no sentido de penhora do faturamento da sociedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284891-72.2019.8.26.0000 – Foro Central (Capital) – Voto no 16.025
Agravo Interno no 2284891-72.2019.8.26.0000/50000
3
advogados executada, no percentual de 30% (trinta por cento), até o limite da dívida
remanescente.
Insurge-se a executada, sustentando a impossibilidade da penhora
sobre o faturamento mensal, sob a alegação de que seria composto por honorários
advocatícios, tendo portanto natureza alimentar. Ressalta a excepcionalidade da constrição
sobre o faturamento, invocando a aplicação do princípio da menor onerosidade da
execução. Afirma ainda que a medida inviabilizaria as atividades do escritório, colocando
em risco o pagamento dos funcionários. Por fim, pugna, subsidiariamente, pela diminuição
do percentual para 5%, batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, concedendo-
se parcialmente o efeito suspensivo pleiteado e dispensando-se outrossim a prestação de
informações pelo MM. Juízo a quo, interpondo a agravante em face dessa decisão recurso
de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.
O agravo de instrumento, que é tempestivo, veio acompanhado do
comprovante de recolhimento das custas de preparo, tendo-se deixado de apresentar, nos
termos do art. 1.017, §5o, do CPC/15, as peças obrigatórias por serem eletrônicos os autos
originários. Manifestou-se o agravado em contrarrazões no prazo legal (fls. 26/30).
É o relatório.
Destaque-se, antes de mais nada, estar prejudicado o agravo
interno, tendo em vista o julgamento, nesta oportunidade, do próprio agravo de
instrumento, perdendo sentido a insurgência em torno dos efeitos relativos ao seu
processamento.
No mais, prospera parcialmente o inconformismo.
Primeiramente, não colhe a alegação da agravante de que a
integralidade do faturamento da sociedade de advogados teria natureza alimentar por ser
composta por honorários advocatícios, não se confundindo os rendimentos globais,
conforme já destacado ao ensejo da decisão de processamento do recurso, com a
remuneração individual dos profissionais liberais que a compõem.
Como toda e qualquer sociedade empresária, organizada para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284891-72.2019.8.26.0000 – Foro Central (Capital) – Voto no 16.025
Agravo Interno no 2284891-72.2019.8.26.0000/50000
4
exercício de atividade lucrativa, a sociedade de advogados está também sujeita a responder
com seu patrimônio (e também rendimentos) para o cumprimento de suas obrigações, não
podendo se pretender imune a tanto pela simples natureza da atividade desempenhada.
A par disso, não se pode olvidar, como também pontuado ao ensejo
do processamento, a origem da dívida objeto da presente demanda, fruto da apropriação
indébita pela sociedade de advogados de recursos de cliente. Vale dizer, busca-se em
última análise reaver o que se subtraiu no exercício da própria atividade profissional, em
relação a que invocar a natureza dessa mesma atividade como blindagem à pretensão
ressarcitória da parte lesada soa um contrassenso.
Não se discute outrossim que, no tocante à generalidade das
pessoas jurídicas empresárias, a constrição do faturamento tenha caráter em princípio
subsidiário, pressupondo a inexistência ou inviabilidade de penhora de outros bens, tal
como decorre da expressa redação do art. 866 do CPC.
Entretanto, chama a atenção o fato de nenhuma alternativa fornecer
a executada, ora agravante, recusando-se a quitar a dívida e por outro lado não indicando
quaisquer bens ou formulando eventual proposta em tal sentido. A própria tentativa de
bloqueio de ativos financeiros havida nos autos já se frustrou (cf. fls. 122/124 dos autos
principais), o que aliás é contraditório para com aa apregoada e de toda forma presumível
existência de rendimentos (pois a sociedade se mantém ativa), sugerindo fortemente a
ocultação de receitas pela executada e a utilização de meios artificiosos para o trânsito das
receitas decorrentes das atividades ordinárias.
Nessa mesma linha, a regra da menor onerosidade em matéria de
execução (art. 805 do CPC) não autoriza pura e simplesmente que a parte executada se
furte às consequências da execução mediante aceno à possibilidade de prejuízo, mesmo
porque a execução forçada naturalmente representa um sacrifício para o devedor; permite-
se, tão somente, que se busque a alternativa menos onerosa, desde que não prejudicial à
satisfação do crédito objeto da execução. É dizer, a opção é entre modos de satisfação do
credor, não entre a satisfação e a negativa pura e simples.
Mantém-se por tudo a possibilidade de penhora sobre o
faturamento da executada-agravante, com a redução todavia do percentual afetado para
20%, conforme já sinalizado na decisão de processamento, por se afigurar o percentual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284891-72.2019.8.26.0000 – Foro Central (Capital) – Voto no 16.025
Agravo Interno no 2284891-72.2019.8.26.0000/50000
5
30% concedido pela r. decisão agravada efetivamente muito elevado e desproporcional no
confronto entre o objetivo buscado e o sacrifício a ser imposto.
Fica, por tudo, parcialmente reformada a r. decisão agravada.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o agravo interno e dá-se
parcial provimento ao agravo de instrumento.
FABIO TABOSA
Relator